Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alegações do credor e fundamentação da decisão a quo estranhas ao CDC 28, caput, c/c CCB 49-A. Inadmissibilidade.